Tribunal: TJMT
Processo: 0037951-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037951-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUZINDAURA TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 091.347.191-72 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga, encontra amparo na Constituição Federal (artigo 7°, XIII, c/c o artigo 39, § 3°), não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial de trabalho (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo
TAF
, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos 0037951-97.2015.811.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas, adicional noturno correspondente às horas extras trabalhadas, com os devidos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não restaram comprovados os fatos alegados na inicial, bem como que a apelada trabalha em escala de revezamento, ocorrendo a devida compensação prolongada das horas trabalhadas no período noturno dentro do mesmo mês.

Assevera, ainda, que é humanamente impossível que o servidor trabalhe de maneira ininterrupta por 10 (dez) dias consecutivos, de onde decorre a lógica de que houve intervalo para repouso e descanso.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda, invertendo-se as verbas de sucumbência com incidência de honorários recursais.

Nas contrarrazões apresentadas, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 3126855, 3126856, 3126857).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 3242222).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos 0037951-97.2015.811.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas, adicional noturno correspondente às horas extras trabalhadas, com os devidos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ressai do autuado que Luzindaura Teixeira Fernandes ingressou com Ação de Cobrança, aduzindo, em síntese, que é servidora efetiva do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF), no cargo de Agente de Tributos Estaduais, cujas funções, dentre outras, preveem a necessidade de fiscalização direta nas Unidades Operativas de Fiscalização (Postos Fiscais).

Ainda, afirmou que
a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00 é de 40 (quarenta) horas semanais e 160 (cento e sessenta) horas mensais e, que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ao regulamentar administrativamente a jornada dos servidores, instituiu o cumprimento por meio de revezamento de 24 (vinte e quatro) goras por 48 (quarenta e oito) horas, totalizando 10 (dez) dias ininterruptos de prestação de serviço ao mês, em regime de horas-plantão e mediante convocação através de Ordem de Serviço. (ID. 3126665, 3126666, 3126667, 3126668, 3126669, 3126670).

Asseverou, mais, que a efetiva jornada cumprida é equivalente a 60 (sessenta) horas semanais, perfazendo o total de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, porém percebendo remuneração correspondente a 160 (cento e sessenta) horas mensais.

Assim, afirma que, em 10 (dez) dias de trabalho exercia a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, extrapolando em 80 horas a carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00.

Com esses argumentos, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de horas-extras além da carga horária prevista na Lei Complementar Estadual no 79/00, além de adicional noturno e reflexos, respeitada a prescrição quinquenal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, preliminarmente a inépcia da inicial, além de prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, rechaçou as alegações do Autor, pugnando pela improcedência da ação.

Em seguida, o Juiz de Primeiro Grau proferiu sentença, acolhendo os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, condenou o Requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, além de horas extras, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso se insurgiu contra a referida sentença defendendo, em apertada síntese, que inexiste direito de pagamento por supostas horas extras trabalhadas pela parte autora, uma vez que a legislação especial dispõe sobre o regime especial e jornada, concedendo um longo período de descanso aos servidores de classe.

Pois bem.

A Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, dispõe em seu artigo 10 que:

Art.10.
O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo. [Destaquei].

Por sua vez, a Portaria no. 199/08 da SEFAZ/MT, que implementa, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL, e dá outras providências, determina que:

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos
Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descans
o
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port. 227/2012).

Redação anterior dada pela Port. 274/2010:

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original:

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. [Destaquei].

Nota-se que, desde a redação original do dispositivo acima colacionado, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Outrossim, a Portaria Conjunta no 12/2014, de 01.07.2014, juntada pela apelada (Id. 3126679), que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, assim dispôs acerca da questão em análise:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Feitos esses esclarecimentos sobre a legislação aplicada ao caso dos autos e, analisando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
entendo que o apelo deve ser acolhido.

Ainda que a apelada alegue que a jornada de trabalho era cumprida em jornada de 24 horas ininterruptas, a partir da análise das ordens de Serviço acostadas à petição inicial (IDs. 3126665, 3126666, 3126667, 3126668, 3126669, 3126670), é possível observar que as designações eram feitas em grupos compostos por vários servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Além disso, considerando que os 10 (dez) dias da jornada de trabalho totalizam 240 (duzentos e quarenta) horas, é certo que o descanso diário previsto na Portaria Conjunta n° 12/2014, totaliza 09 (nove) horas de descanso por dia (1h30m para almoço, 1h30m para jantar e 6 horas para descanso noturno), o que equivale a uma diminuição de 90 (noventa) horas, resultando em uma jornada de trabalho mensal de 150 (cento e cinquenta) horas, ou seja, abaixo da carga horária prevista na Lei Complementar Estadual n° 79/00.

Dessa feita, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que as ordens de serviço fiscais evidenciam o a carga horária de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, no mesmo relatório consta que, pelas escalas diárias de serviço, cada servidor trabalha em média, 15 (quinze) horas por dia. Vejamos:

[...]
as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual no 79/2000 [...] Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento
em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.
(ID n. 14157089)

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, a apelante laborou por 240 horas ininterruptas ou mais, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão da Autora/Apelada.

Outrossim, pelo que se verifica no caso em espeque, se existe extensão da jornada de trabalho, há também a compensação com redução proporcional em outros dias, nos termos do artigo 7°, XIII, e 39, § 3° da Constituição da República,
in verbis:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Assim, é de se concluir que a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento dos valores referentes às horas extras e adicional noturno aos Agentes do Grupo TAF, que trabalham em regime especial de trabalho, deve ser reformada.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em inúmeras ações idênticas entendeu que os integrantes do Grupo TAF não fazem jus as verbas pleiteadas a título de horas extras e adicional noturno decorrentes do desempenho da atividade em regime de plantão, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO. A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas. O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras. A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

(TJMT – RAC/RNS n. 1000180-34.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2019, publicado no Dje 19/12/2019).
(Destaquei)

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.”
(N.U 1011969-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020). (Destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS –
JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos nos autos. A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.
O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras. A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.” (N.U 1015541-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). (Destaquei).

Portanto, o prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga encontra amparo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7°, XIII, c/c o artigo 39, § 3°, não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial de trabalho (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e, por conseguinte, RETIFICO o ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021